Tribunal: STF
Processo: Pet 13032
Classe: Pet
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: Direito processual. Agravo interno em petição. Ausência de competência. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a petição em que associação privada pretende a condenação do Estado do Japão pela caça predatória de baleias.



    II. Questão em discussão



    2. Possibilidade de conhecimento do pedido pelo Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    3. É manifestamente inviável o pedido dirigido ao Supremo Tribunal Federal que não se amolda às hipóteses de competência previstas no art. 102 da Constituição Federal.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo interno a que se nega provimento



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXIV, a, e LIV; art. 102.



    Jurisprudência relevante citada: Pet 6.903-AgR (2017), Rel. Min. Celso de Mello; Pet 10.230-AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente).